Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002576-34.2021.8.11.0000
Recorrente: Amado Rodrigues Batista
Recorrido: Carlos Rogério Vilela Ferreira
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91462492) interposto por Amado Rodrigues Batista, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85287979):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO QUINZENAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto quando decorrido o prazo de 15 dias úteis da intimação do agravante da decisão recorrida, resta, pois, intempestivo.
Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002576-34.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, j. 28/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração (id 86289980), estes foram rejeitados no acórdão de id 88666497.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Amado Rodrigues Batista, e manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 8507-67.2014.811.0004 (Cód. 187772), proposta por Carlos Rogério Vilela Ferreira em face do agravante e de Lucas Bento Cavallieri, que deixou de acolher embargos declaratórios, por considerá-los protelatórios e, por isso, aplicou aos embargantes a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 221 e 224, §1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “haverá a suspensão do curso de prazo quando há obstáculo criado em detrimento da parte, devendo haver a sua restituição por tempo igual ao que faltava para o seu término, bem como é assegurado a prostração do prazo final para o próximo dia útil seguinte na hipótese de coincidir com dia em que houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”.
Assevera que “restou assentado no acórdão recorrido a existência de ato normativo de lavra do próprio Tribunal a quo, Portaria no 223/21, que suspendeu, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, os prazos dos processos do PJe ante a sua inoperância, todavia, mesmo ciente de que o recurso foi interposto pelo mencionado sistema, não concedeu a suspensão do prazo recursal, negando vigência aos artigos 221 e 224, §1o, do Código de Processo Civil”.
Recurso tempestivo (id 91513973) e preparado (id 91493979).
Contrarrazões no id 94068482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não se manifestou “acerca do protocolo do agravo de instrumento no PJe ante a suspensão dos prazos devido a sua inoperância”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A valer, como preconiza o §6o do art. 1.003 do CPC [2] vigente, cabe ao recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar a ocorrência de feriado local, suspensão do prazo, ou qualquer outro acontecimento que interfira na contagem dos prazos processuais.
Nesse contexto, a peça processual recursal não trouxe qualquer informação nesse sentido, especialmente sobre a aventada inoperância do sistema, a considerar a existência de algum evento que pudesse influenciar no decurso do prazo processual, e, assim, computou-se o prazo.
(...)
Sobre a indisponibilidade do sistema, o artigo 9o da Resolução no. 185 do Conselho Nacional de Justiça prevê o seguinte:
(...)
Por sua vez, o artigo 10 da Resolução supracitada é claro ao estabelecer, em seus parágrafos 2o e 3o, que a apuração da indisponibilidade deve ser realizada através de Certidão de Indisponibilidade, cuja responsabilidade é exclusiva do usuário, documento este não apresentado pelo embargante, quando da interposição do agravo, a fim de comprovar o seu protocolo no prazo legal.
(...)
De mais a mais, poderia o ora embargante, nesta peça recursal, demonstrar a tempestividade do agravo, apontando eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo processual, sem a necessidade de franquear-lhe nova vista para comprovar a alegada tempestividade, o que não ocorreu”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Conforme relatado, a parte recorrente alega que “restou assentado no acórdão recorrido a existência de ato normativo de lavra do próprio Tribunal a quo, Portaria no 223/21, que suspendeu, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, os prazos dos processos do PJe ante a sua inoperância, todavia, mesmo ciente de que o recurso foi interposto pelo mencionado sistema, não concedeu a suspensão do prazo recursal, negando vigência aos artigos 221 e 224, § 1o, do Código de Processo Civil”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a valer, como preconiza o § 6o do art. 1.003 do CPC [2] vigente, cabe ao recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar a ocorrência de feriado local, suspensão do prazo, ou qualquer outro acontecimento que interfira na contagem dos prazos processuais. Nesse contexto, a peça processual recursal não trouxe qualquer informação nesse sentido, especialmente sobre a aventada inoperância do sistema, a considerar a existência de algum evento que pudesse influenciar no decurso do prazo processual, e, assim, computou-se o prazo”. (id 88666497 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício.
2. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual a indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem também deve ser comprovado, mediante documento oficial, no ato da interposição do recurso. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1317805/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 221 e 224, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.